Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722245-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON RASSILAN DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO ALEXANDRE MARTINS HENRIQUES DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO ALEXANDRE MARTINS HENRIQUES DE MOURA em favor de WELLINGTON RASSILAN DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 47530117), o impetrante narra que o paciente figura como investigado em inquérito policial em que se apura suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 180, §§ 1o e 2o, e 288, ambos do Código Penal. Diz que, em 20.3.2023, o Juízo acolheu a manifestação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, sendo a liberdade a regra no ordenamento jurídico, como garantia do princípio da presunção de inocência. Aponta ausência de contemporaneidade da decisão, à medida que os delitos investigados teriam sido cometidos no ano de 2022. Menciona que, entre o registro da Ocorrência no 3.607/2022 e a data da prisão, não há informação de que o paciente se envolveu em outros delitos. Aduz que o paciente celebrou transação penal nos autos de no 0003575-91.2017.8.07.0020. Alega que não há indícios de que o paciente em liberdade colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Ressalta a desproporcionalidade da prisão e o cabimento de medidas cautelares diversas. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem no dia 20.3.2023, via da qual também foi decretada a custódia cautelar de mais 10 acusados, a fim de apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 180, §§ 1° e 2°, e 288, do Código Penal, bem como para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Também houve determinação da expedição de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos representados, além do deferimento irrestrito do acesso a dados presentes nos aparelhos celulares e mídias digitais apreendidos. Segundo consta dos registros da investigação, aparelhos celulares furtados em Belém/PA, no dia 2.8.2022, estavam sendo vendidos por comerciantes no Distrito Federal. Os bens furtados perfazem o valor aproximado de R$300.000,00, conforme informado por representante da vítima. De acordo com a autoridade policial responsável pela investigação, os crimes em apuração eram praticados do seguinte modo (ID 47530133 – Pág. 2): Narra a autoridade policial que os aparelhos celulares eram repassados pelos furtadores aos receptadores, comerciantes ou intermediários, por valor abaixo de mercado, enquanto esses vendiam a outros comerciantes bem como a terceiros de boa-fé por preço próximo ao de mercado, sendo que os receptadores foram identificados como RAFAELZIN, JOHN, WELLINGTON, CAGUIN, TIAGUINHO, TATINHA, JESSINHA e VIVIZINHA. Noticia a representação, ainda, que os levantamentos denotaram que as pessoas investigadas pela equipe de policiais estavam envolvidas em mais de 120 (cento e vinte) ocorrências policiais, 30 (trinta) inquéritos policiais e já comercializaram mais de 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares objetos de crimes variados, dentre os quais os furtados em Belém/PA, sendo que RAPHAEL já foi preso por receptação qualificada em 2021, conforme autos do IP no. 451/2021 – 38a DP, em que foram apreendidos 50 (cinquenta) objetos irregulares, dentre aparelhos eletrônicos, caixas de som, videogames, aparelhos de TV, perfumes, notebooks, iPhones, além de seringas e anabolizantes. Informa que a prisão de RAPHAEL se deu em operação policial que tinha como alvo principal JONATHAN VIEIRA BUENO DE LIMA, o qual também foi preso em flagrante e afirmou que RAPHAEL é seu fornecedor e, que na posse de ambos foram encontradas inúmeras mercadorias eletrônicas de alto valor em condições de revenda. Na época, JONATHAN afirmou que tinha pegado emprestado R$ 100.000,00 com seu amigo FELIPPE DA SILVA OLIVINDO para comprar tais mercadorias em valor inferior ao de mercado. Já quanto ao iPhone vendido a LUCAS, por telefone, RAPHAEL disse aos policiais que seu cunhado, BRUNO, havia adquirido e repassado o aparelho para a loja APPLE WORD, formalmente vinculada à JAMILENE SENA CORADO, companheira de RAPHAEL. Ressalta que RAPHAEL acrescentou que tal aparelho foi adquirido numa banca na Feira dos Importados de propriedade do “ALEMÃO”, de nome ALBERT, e que este entrou em contato telefônico com aquele, dias antes de LUAN descobrir o problema no aparelho, informando que dois dos aparelhos vendidos a RAPHAEL deram problema e que, se algo desse errado, era só ligar para ALBERT que tudo seria resolvido, tanto que, no caso de LUAN, ALBERT fez um pix devolvendo o valor pago por RAPHAEL. Menciona que equipe de policiais qualificou ALBERT (ALEMÃO) como sendo ALBERT MARLE SOARES FERREIRA, o qual vendeu ao menos 02 (dois) dos iPhones furtados no Pará. Um deles que chegou a ser vendido para LUAN e, o outro vendeu para o proprietário da loja NUVEM CELL que revendeu para a vítima EMILENY PEREIRA DA SILVA, conforme Oc. 3.627/22 – 3a DP. Em específico, no que diz respeito ao paciente, as investigações indicam que (ID 47530133 - Pág. 3): Consta da representação também que WELLINGTON RASSILAN DA SILVA, morador da FERCAL, também foi responsável por receptar ao menos 02 (dois) aparelhos furtados no Pará. Um foi usado por ele próprio e, o outro, vendido para DIEGO, conforme Oc. 3.607/22 – 35a DP. Em seu interrogatório, WELLINGTON disse que comprou 04 (quatro) iPhones (11, 12, 13 PRO MAX, e outro que não se recorda) por R$ 6.000,00 (seis mil reais, sendo que apenas um deles já custava tal valor na época e não soube explicar o porquê de um dos aparelhos constar seu CPF nem esclareceu para quem vendeu os demais iPhones, sendo que WELLINGTON já foi flagrado na posse de aparelho celular objeto de crime (Oc. 11.929/2017 – 21a DP), bem como figura como autor/envolvido em 05 (cinco) ocorrências policiais. Por fim, em levantamento nas redes sociais, os policiais obtiveram a informação de que WELLINGTON oferta aparelhos celulares de diversas marcas e modelos no perfil do Instagram NEWCELL.DF. Diante de tal cenário, a custódia cautelar foi deferida e mantida para resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade das infrações, o valor expressivo dos objetos subtraídos, bem como pela fácil comercialização dos aparelhos celulares, além das diversas ocorrências similares ostentadas pelos representados. E, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos de receptação qualificada e associação criminosa, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Inclusive, em consulta processual, observo que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público contra o paciente e demais envolvidos, recebida pelo Juízo (ID 156220250, dos autos de origem). Ademais, depreende-se dos autos o periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do grupo criminoso envolvido na comercialização de aparelhos celulares ilegais no Distrito Federal, oriundos de delitos patrimoniais cometidos em outro Estado da Federação, e que envolvem bens de expressivo valor econômico. Os fatos em apuração são graves e indicam a existência de grupo criminoso que atua já há alguns anos, sendo que o paciente, em específico, é mencionado como receptador de pelo menos 2 aparelhos celulares furtados no Pará, além de comercializar diversos aparelhos em perfis de redes sociais e possuir envolvimento em 5 ocorrências policiais. Esse cenário, ao contrário do que defende o impetrante, é suficiente para indicar a possível vinculação do paciente com os crimes em apuração, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Por outro lado, ressalto que a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. Nesse sentido, destaco precedente atual desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Se a decisão, ainda que sucintamente, observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator